Tribunal: TJBA
Processo: 8011475-30.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011475-30.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: ANRYKELSON ANTONIO VELLOSO GUIMARAES

Advogado(s)
:
AMANDA RAPHAELA LIMA NUNES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Anrykelson Antônio Velloso Guimarães contra acórdão que acolheu agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença. O embargante alega omissão e contradição no julgado, apontando que não foram devidamente analisados documentos comprobatórios da legitimidade do banco, especialmente em razão de cessão de crédito firmada com a construtora Syene Empreendimentos Imobiliários Ltda. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o suprimento das omissões apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise de documentos relacionados à legitimidade passiva do Banco Santander; (ii) determinar se a preclusão pro judicato impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão judicial — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.

O acórdão embargado analisou expressamente os documentos e fundamentos invocados pelo embargante, afastando a tese de omissão e contradição, ao reconhecer que o Banco Santander não integrou a fase de conhecimento e não foi parte na formação da sentença exequenda.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida ex officio em qualquer grau de jurisdição, não sendo atingida pela preclusão, conforme o art. 485, §3º, do CPC.

As decisões anteriores proferidas pela Vara de origem (IDs 72683925, 72683927 e 72683930) não enfrentaram o mérito da legitimidade passiva, tratando apenas de aspectos formais e processuais, não sendo aptas a formar coisa julgada material sobre o tema.

A jurisprudência citada pelo embargante (AgInt no AREsp 2063954/SC) não se aplica ao caso concreto, pois, naquele precedente, houve efetiva análise da matéria de ordem pública, o que não ocorreu nos autos em exame.

A fundamentação do acórdão recorrido é clara, coerente e compatível com os dispositivos legais invocados, inexistindo contradições ou omissões. A tentativa de reabrir discussão sobre a legitimidade configura uso indevido dos embargos declaratórios.

A invocação do prequestionamento não dispensa a demonstração de vício específico na decisão. Ainda assim, foram considerados expressamente os dispositivos apontados pela parte, para fins de eventual interposição de recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva reconhecida com base na ausência de participação na fase de conhecimento pode ser declarada a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

A preclusão pro judicato não impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando inexiste pronunciamento judicial anterior sobre o mérito da questão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material relevante para o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 485, §3º, 506, 507 e 513, §5º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2063954/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08.07.2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01